Tribunal: TJSP
Processo: 1027972-61.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Insurgência das partes. Embargante requer inversão do ônus de sucumbência ou sua não aplicação. Não provimento. Súmula no. 303 do Superior Tribunal de Justiça. Embargada requer a majoração da verba honorária de sucumbência. Acolhimento. Aplicação do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada em relação ao critério de

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Insurgência das partes. Embargante requer inversão do ônus de sucumbência ou sua não aplicação. Não provimento. Súmula no. 303 do Superior Tribunal de Justiça. Embargada requer a majoração da verba honorária de sucumbência. Acolhimento. Aplicação do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada em relação ao critério de fixação da honorária. Recurso da embargante não provido. Recurso da embargada provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027972-61.2018.8.26.0562
Registro: 2020.0000892413
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027972-61.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DA BAIXADA SANTISTA COHAB ST, é
apelada/apelante MARINALVA DOS SANTOS LIMA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da embargante não provido. Recurso da
embargada provido. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1027972-61.2018.8.26.0562
Voto no 2314
Apelação Cível no 1027972-61.2018.8.26.0562
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Santos - 9a Vara Cível
Apelante/Apelado: Companhia de Habitação da Baixada Santista Cohab St
Apelado/Apelante: Marinalva dos Santos Lima
Juiz: Carlos Ortiz Gomes.
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de
procedência. Insurgência das partes. Embargante requer
inversão do ônus de sucumbência ou sua não aplicação.
Não provimento. Súmula no. 303 do Superior Tribunal de
Justiça. Embargada requer a majoração da verba
honorária de sucumbência. Acolhimento. Aplicação do
artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença
reformada em relação ao critério de fixação da honorária.
Recurso da embargante não provido. Recurso da
embargada provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
170/174, que, em embargos de terceiro, julgou procedente o pedido da petição inicial,
“liberando o bem da constrição judicial”.

Insurgem-se, as partes.
A parte embargante sustenta que a sentença, embora de procedência,
condenou-a nos honorários de sucumbência, requerendo a reforma do julgado para
inversão da condenação, ou a sua não incidência.
A parte embargada, por sua vez, requerendo a manutenção da
distribuição da sucumbência, pleiteia a majoração dos honorários de advogado, porquanto
abaixo do mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1027972-61.2018.8.26.0562
Recursos regularmente processados, com preparo o da parte
embargante, isenta a parte embargada. Contrarrazões (fls. 195/196 e 200/201).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso da parte embargante não comporta provimento.
A Súmula no. 303 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe: “Em
embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os
honorários advocatícios”.
Do que se infere da documentação juntada aos autos, é incontroverso
que a embargante detém os direitos de propriedade sobre o imóvel constrito, adquirindo-o,
mediante permuta, da executada no processo principal (Cooperativa Habitacional dos
Servidores Públicos do Município de Santos).
Todavia, não fez prova de que a propriedade registral tenha sido
atualizada para seu nome (da parte autora/apelante), com a transcrição da permuta no fólio
real, à época da constrição.
Nessa toada, deu causa aos presentes embargos, pois a credora, em
sede de execução, não teria como saber da avença entre a ora embargante e a executada.
Deverá, portanto, suportar os ônus de sucumbência.
O recurso adesivo da embargada procede.
Determina o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que “os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1027972-61.2018.8.26.0562
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa”.
O valor da causa, conforme fixado em sentença e não impugnado
pelas partes, é a dívida de R$84.230,95 (oitenta e quatro mil, duzentos e trinta reais e
noventa e cinco centavos).
Logo, a sentença que fixou os honorários de sucumbência abaixo do
piso mínimo legal, deverá ser reformada. Isso porque, embora o Juízo de primeiro grau
tenha invocado as diretrizes dos incisos I a IV, do referido Dispositivo Normativo, o fez
equivocadamente.
As hipóteses dos incisos servem para que um valor entre 10% a 20%
seja fixado, sem possibilitar a fixação abaixo ou acima dessas balizas.
Assim, reforma-se a r. sentença no que tange à condenação em
honorários de advogado, para que seja aplicada dentro da faixa legal, conforme dispõe o
§2o do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Ante o resultado do julgamento do recurso, a embargante/apelada
arcará com o pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, estes fixados em 12% do valor da causa (artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil).
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1027972-61.2018.8.26.0562
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da parte
embargante, e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da parte embargada.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator